Tribunal: TJMT
Processo: 0054401-52.2014.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0054401-52.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física, Descontos Indevidos]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ERLI APARECIDA SILVA - CPF: 840.951.998-49 (APELANTE), DEBORA ADRIANA ALVES VIRGOLINO - CPF: 498.216.102-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINARIA DE RESTIRUIÇÃO DE IRPF JULGADA IMPROCEDENTE. ALEGAÇÃO DE RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA NA FONTE INDEVIDA. VALORES ADVINDOS DE ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO ENTRE O ESTADO E O SINDICATO. DESCONTO REALIZADO SOBRE AS VERBAS DE NATUREZA INDENIZATORIA. POSSIBILIDADE. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Os valores recebidos pela parte apelante/requerente a título de
reajuste salarial concedido aos integrantes do Grupo TAF, verba de produtividade e remuneração complementar variável
não possuem caráter indenizatório, mas sim natureza remuneratória, enquadrando-se no conceito de acréscimo patrimonial, de forma a se sujeitar à tributação do imposto de renda na fonte, nos termos do art.
43 do CTN.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação proposto por ERLI APARECIDA SILVA (ID Num. 6288385/6288391), nos autos da “Ação Ordinária de Restituição de IRPF” (ID Num. 6288383/6288384), proposta pela apelante em face do ESTADO DE MATO GROSSO, julgada improcedente, nos termos do artigo 487, I, do CPC, com condenação da parte autora ao pagamento das custas, honorários fixados em 8% (oito por cento) do valor da causa, nos termos do § 3°, III, CPC/2015, mantendo-se suspensos por força do art.12 da Lei 1.060/50.

Nas razoes recursais, a apelante alega que a retenção do imposto de renda sobre as verbas ajustadas no termo de acordo é indevida, porque são indenização, que o Código Civil dispõe que os pagamentos recebidos acumuladamente do valor correspondente aos juros e correção tem caráter indenizatório.

Segue asseverando que a Lei 7.113/88, artigo 12 e artigo 12-A § 2°, não foi corretamente aplicada, que não cabe incidência do artigo 123 do Código de Transito Nacional, e que a manutenção da decisão sanciona o contribuinte a ato do fisco, viola os princípios da legalidade e da isonomia, e chancela o enriquecimento sem causa da Administração.

Contrarrazões ao ID Num.6288409, pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça não manifestou sobre o mérito por ausência de interesse público. (ID Num. 7339598)

É o relatório.

Gilberto Lopes Bussiki

Juiz de Direito Convocado – Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação em face de ação julgada improcedente, que visava a não incidência do imposto de renda nos valores recebidos pela autora servidora estadual ERLI APARECIDA SILVA, por intermédio das certidões de credito emitidas pela SAD/MT referente ao acordo extrajudicial do processo n° 30.884/96 que tramitou na 1ª Vara da Fazenda pública de Cuiabá-MT, e, consequentemente a devolução dos valores retidos na fonte.

Em breve síntese, o Sindicato da categoria ajuizou ação n° 30.886/96, perante o Juízo da 1° Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, objetivando a declaração de isonomia salarial, a fim de garantir o recebimento de reajuste salarial, verba de produtividade, remuneração complementar variável e verba indenizatória (V.I.). As partes celebraram acordo extrajudicial para extinção do feito n° 30.886/96, com termo aditivo, no qual constou expressamente a renúncia do valor correspondente a 64.42% dos direitos pleiteados na ação judicial, e qualquer direito salarial anterior a 31/08/2008.

A irresignação gira em torno da emissão das cartas de crédito com retenção do Imposto de Renda, que, segundo crê a parte apelante/requerente, incide em ilegalidade, pois as verbas possuem natureza indenizatória.

Do termo de acordo e aditivo inseridos aos IDS. Num. 6288208/6288208 verifica-se que que o pacto abrangeu as seguintes verbas:

a) reajuste salarial concedido aos integrantes do Grupo TAF,

b) verba de produtividade,

c) remuneração complementar variável,

d) direito a verba indenizatória.

O Imposto de Renda, previsto no art. 153, inciso III da Constituição Federal, tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica: I) de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos; II) de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior, conforme descrição do Código Tributário Nacional (art. 43, incisos I e II).

Deste modo, o imposto só pode recair sobre riqueza nova, proveniente do capital, do trabalho ou mesmo da junção dos dois. Implica sempre um acréscimo patrimonial sobre o qual sucede o tributo.

Não há incidência do imposto de renda sobre as verbas de conteúdo indenizatório, por não se emoldurarem no conceito de renda ou proventos supraditos.

Conforme constou consignado na “cláusula sétima” do termo aditivo (ID Num.6288208), as três primeiras verbas citadas possuem natureza remuneratória, e somente sobre essas recaiu o desconto do imposto de renda.

Indenização, segundo a definição de DE PLÁCIDO E SILVA, é
toda compensação pecuniária ou retribuição monetária feita por uma pessoa a outrem, para reembolsar das despesas feitas ou para ressarcir de prejuízo ou dano que se tenha causado a outrem... Traz a finalidade de recompor o patrimônio pelas perdas ou prejuízos sofridos (danos).
(
Vocabulário Jurídico,
6ª ed., Rio de Janeiro: Forense, p. 815)

SILVIO RODRIGUES ensina que:
indenizar significa ressarcir o prejuízo, ou seja, tornar indene a vítima, cobrindo todo o dano por ela experimentado.
(
Direito Civil
, v. 4, São Paulo: Saraiva, 1979, p. 192).

A sentença não merece reparo pois os valores recebidos pela parte apelante/requerente a título de
reajuste salarial concedido aos integrantes do Grupo TAF, verba de produtividade e remuneração complementar variável
não possuem caráter indenizatório, mas sim natureza remuneratória, enquadrando-se no conceito de acréscimo patrimonial, de forma a se sujeitar à tributação do imposto de renda na fonte, nos termos do art.
43 do CTN.

Nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ABONO ÚNICO. CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. NATUREZA REMUNERATÓRIA. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. INCIDÊNCIA DO TRIBUTO. 1. A verba paga a título de abono, com natureza salarial, decorrente de convenção ou acordo coletivo de trabalho, está sujeita ao imposto de renda, já que importa acréscimo patrimonial e não está beneficiada por qualquer das hipóteses de isenção previstas em lei para tal tributo. 2. A denominação dada a determinada parcela pelo empregador não é suficiente para definir a sua natureza e, na forma do § 1º do art 43 do CTN, a incidência do imposto sobre a renda independe da denominação da receita ou do rendimento percebido pelo contribuinte.”
(TRF-4 - AC: 50024524120184047105 RS 5002452-41.2018.4.04.7105, Relator: FRANCISCO DONIZETE GOMES, Data de Julgamento: 18/05/2020, PRIMEIRA TURMA)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO COLETIVO. ABONO. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA. 1. O abono ajustado em dissídio coletivo e pago no intuito de substituir o reajuste salarial e a produtividade possui natureza remuneratória e, portanto, é objeto de incidência do Imposto de Renda (art. 43 do CTN). 2. Recurso especial desprovido.
(Primeira Turma, REsp 812699/MG, Rel. Min. Denise Arruda, j. 13/11/2007, DJ 10/12/2007, p. 296)

Ademais,
os juros de mora decorrentes de diferenças salariais pagas em atraso estão sujeitos à incidência do IRPF, salvo quando apurados sobre verbas relativas à despedida ou rescisão do contrato de trabalho, ou sobre verbas isentas ou fora de seu campo de incidência, que não é o caso dos autos.

A proposito:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA - IRPF. REGRA GERAL DE INCIDÊNCIA SOBRE JUROS DE MORA, MESMO EM SE TRATANDO DE RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. DIFERENÇA SALARIAL. 1. De acordo com a jurisprudência do STJ, incide imposto de renda sobre juros de mora. Conforme o art. 16, parágrafo único, da Lei 4.506/64: "Serão também classificados como rendimentos de trabalho assalariado os juros de mora e quaisquer outras indenizações pelo atraso no pagamento das remunerações previstas neste artigo". Jurisprudência uniformizada no REsp. 1.089.720-RS, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 10.10.2012. Primeira exceção: não incide imposto de renda sobre os juros de mora decorrentes de verbas trabalhistas pagas no contexto de despedida ou rescisão do contrato de trabalho, consoante o art. 6º, V, da Lei 7.713/88. Jurisprudência uniformizada no recurso representativo da controvérsia REsp. n.º 1.227.133 - RS, Primeira Seção, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Rel p/acórdão Min. Cesar Asfor Rocha, julgado em 28.9.2011. Segunda exceção: são isentos do imposto de renda os juros de mora incidentes sobre verba principal isenta ou fora do campo de incidência do IR, conforme a regra do accessorium sequitur suum principale. Jurisprudência uniformizada no REsp. n. 1.089.720-RS, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 10.10.2012. 2.
Caso concreto em que se discute a incidência do imposto de renda sobre os juros de mora decorrentes de Reclamatória Trabalhista em que se discutem diferenças salariais. Incidência da regra geral constante do art. 16, XI e parágrafo único, da Lei 4.506/64, não tendo havido revogação do dispositivo ou sua declaração de inconstitucionalidade
. 3. Recurso Especial da União provido e Recurso Especial do contribuinte parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
(STJ - REsp: 1500258 RS 2014/0310345-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 03/03/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2015)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.
H
onorários advocatícios majorados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, devido a fase recursal, a teor do que dispõe o artigo 85, § 11 do CPC, observada a suspensão da exigibilidade dado o benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021